Tribunal: TJDFT
Processo: 0724489-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724489-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Henrique Bastos Zapponi Agravados: Marine Souza Lima Fabio dos Santos Bindes D e c i s ã o Trata-se de agravo interno interposto por Henrique Bastos Zapponi contra o acórdão proferido pela Egrégia 2a Turma Cível, que negou provimento ao recurso manejado pelo ora recorrente. Requer, em síntese, o provimento do recurso para que seja concedida a gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade, para aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No presente caso o agravo interno não pode ser conhecido. Entre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da adequação, que depende do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso deve ser considerado aplicável à espécie, em tese. De acordo com a regra prevista no art. 1021 do CPC, contra a decisão proferida pelo relator é possível interpor agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, em relação ao processamento, as regras regimentais pertinentes. A regra prevista no art. 28, inc. III, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça dispõe que compete aos Conselhos Especial e da Magistratura, às Câmaras e às Turmas, nos processos de respectiva competência, julgar o agravo interno contra decisão do relator. Repise-se também que as decisões unipessoais proferidas em segunda instância devem ser impugnadas por meio do agravo interno, nos termos da regra expressa no art. 1021, do CPC. O recurso de agravo regimental tem procedimento próprio descrito no art. 1021 do CPC. Aliás, não se afigura aplicável o princípio da fungibilidade recursal em hipóteses como a presente. A esse respeito examinem-se a seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INADMISSIBILIDADE POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. O recurso cabível contra decisão monocrática do relator, nos termos do artigo 1.021 do CPC, é o agravo interno, não sendo cabível a interposição de agravo de instrumento. 2. Diante da expressa previsão legal, por se tratar de erro grosseiro, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade no recebimento do recurso incorreto como se fosse correto, impondo-se a manutenção da decisão agravada, que não conheceu do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão no 1911063, 07140386720248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2024) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR RELATOR. INADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE. 1. É inadmissível a interposição agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em outro agravo de instrumento, pois, para este caso a previsão é de agravo interno, nos termos do artigo 1021 do Código de Processo Civil. 2. A interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em outro agravo de instrumento revela-se erro grosseiro, impassível de convalidação pela aplicação dos princípios da instrumentalidade de formas, da fungibilidade recursal, da celeridade ou em flexibilização da norma. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1435755, 07093252020228070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU A APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, é cabível contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator e cujo julgamento compete ao respectivo órgão colegiado. 2. A interposição de agravo de instrumento em substituição ao agravo interno, em face à decisão monocrática que não conheceu a apelação, constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão no 1193762, 07208417620188070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019) (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame o agravo interno é manifestamente inadmissível, pois não se trata do recurso adequado para a pretendida impugnação ao acórdão, que é ato jurisdicional proferido por órgão colegiado. Convém ressaltar que o princípio da unirrecorribilidade está ligado ao pressuposto recursal da admissibilidade e enuncia que a parte interessada pode valer-se apenas de um recurso para impugnar determinada decisão, ressalvadas algumas exceções não aplicáveis ao caso ora em exame. Por essa razão não é demais destacar que o caso é de preclusão consumativa em relação à possibilidade de interposição de recurso contra o acórdão referido no Id. 63959249. Em outras palavras, uma vez utilizada a prerrogativa processual, ainda que de modo equivocado, o recorrente não dispõe de outra oportunidade para interpor novo recurso contra a decisão aludida. Feitas essas considerações, deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator